Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739938-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA APELADO: ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou procedente os pedidos autorais, condenando a parte ré apelante ao pagamento dos valores cobrados na petição inicial, após enfrentar as matérias aventadas na impugnação da recorrente com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na contestação, (de que a requerida não recebeu parte dos produtos comercializados e de que há duplicidade na cobrança de uma das parcelas e irregularidades no instrumento de protesto), mas sem considerar que há assinatura e identificação, nas notas fiscais emitidas pelo credor, sem ressalvas de incompletude na entrega das mercadorias descritas no documento fiscal, nem questionamento sobre os valores das parcelas – muitas vezes semelhantes ou idênticos, mas com data de vencimento distinta, frise-se –, nele retratados. Além disso, a recorrente detalha assunto estranho aos presentes autos, a respeito de execução de título extrajudicial movida por terceiro (CONCRECON). Dessa maneira, não se vislumbrando que a apelante tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator